Tribunal: TJPA
Processo: 0801929-46.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801929-46.2020.8.14.0009

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NAIANY CRISTINE DA SILVA BARROS DE MELO FURTADO, NAJLA NAYARA DA SILVA, CRISTOFFERSON BARROS DE MELO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801929-46.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: NAJLA NAYARA DA SILVA e CRISTOFFERSON BARROS DE MELO FURTADO

ADVOGADO: NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA - OAB PA23049-A.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde para reformar sentença que havia condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de fornecimento do medicamento Eltrombopague (Revolade), prescrito para paciente menor acometida por púrpura trombocitopênica imune crônica, que veio a óbito.

A decisão agravada reconheceu a licitude da negativa de cobertura, ao fundamento de que o fármaco possui uso domiciliar e não se enquadra nas hipóteses legais de cobertura obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não incluído nas hipóteses de cobertura obrigatória; e (ii) se tal negativa enseja o dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e do óbito da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação de regência (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998) admite a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como antineoplásicos orais, medicamentos administrados em home care e aqueles previstos no rol da ANS.

5. O medicamento prescrito, embora registrado na ANVISA, destina-se a uso domiciliar e não se enquadra nas exceções legais de cobertura obrigatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da exclusão contratual em hipóteses análogas, inclusive quanto ao fornecimento do fármaco em questão.

7. A ausência de ilegalidade na negativa de cobertura afasta o dever de indenizar por danos morais.

8. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei e na regulamentação da ANS. 2. A negativa de fornecimento de medicamento fora das hipóteses de cobertura obrigatória não configura ilícito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.191.888, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801929-46.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE:
NAJLA NAYARA DA SILVA e CRISTOFFERSON BARROS DE MELO FURTADO

ADVOGADO:
NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA - OAB PA23049-A.

AGRAVADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por NAJLA NAYARA DA SILVA e CRISTOFFERSON BARROS DE MELO FURTADO contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso da UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão da negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento Eltrombopague (Revolade), prescrito para tratamento de púrpura trombocitopênica imune crônica de paciente menor, a qual veio a óbito, fato que os autores atribuem à ausência do tratamento adequado. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformada, a operadora interpôs Apelação Cível, sustentando a licitude da negativa de cobertura, ao argumento de que o medicamento prescrito possui uso domiciliar e não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na legislação e no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em decisão monocrática, o relator deu provimento ao recurso, reconhecendo a legalidade da recusa e afastando o dever de indenizar, ao fundamento de que a exclusão contratual é válida e respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Foram opostos embargos de declaração pelos autores, sob alegação de omissão, contradição e erro material, especialmente quanto à análise das peculiaridades do caso concreto, ao registro do medicamento na ANVISA, à sua previsão nas diretrizes da ANS e à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados ao fundamento de inexistência de vícios e de tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que houve omissão na análise do caso concreto, notadamente quanto à gravidade da enfermidade, à comprovação da necessidade médica do tratamento e ao óbito da paciente. Defendem que o medicamento possui registro na ANVISA e previsão nas diretrizes da ANS, bem como que, após a Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo possível a cobertura em hipóteses excepcionais. Requerem a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e não se enquadra nas exceções legais que impõem a cobertura obrigatória, inexistindo, portanto, ilegalidade na negativa de custeio, bem como ausência de fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde para reformar sentença que havia condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de fornecimento do medicamento Eltrombopague (Revolade), prescrito para paciente menor acometida por púrpura trombocitopênica imune crônica, que veio a óbito.

A decisão agravada reconheceu a licitude da negativa de cobertura, ao fundamento de que o fármaco possui uso domiciliar e não se enquadra nas hipóteses legais de cobertura obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não incluído nas hipóteses de cobertura obrigatória; e (ii) se tal negativa enseja o dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e do óbito da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação de regência (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998) admite a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como antineoplásicos orais, medicamentos administrados em home care e aqueles previstos no rol da ANS.

5. O medicamento prescrito, embora registrado na ANVISA, destina-se a uso domiciliar e não se enquadra nas exceções legais de cobertura obrigatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da exclusão contratual em hipóteses análogas, inclusive quanto ao fornecimento do fármaco em questão.

7. A ausência de ilegalidade na negativa de cobertura afasta o dever de indenizar por danos morais.

8. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei e na regulamentação da ANS. 2. A negativa de fornecimento de medicamento fora das hipóteses de cobertura obrigatória não configura ilícito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.191.888, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.04.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o fármaco prescrito se destina a uso domiciliar, circunstância evidenciada pela própria posologia indicada pelo médico assistente da parte autora, consistente na ingestão diária de um comprimido de cada dosagem.

Cumpre salientar que, no âmbito da saúde suplementar, é admitida a exclusão contratual do fornecimento de medicamentos destinados a tratamento domiciliar, assim entendidos aqueles administrados fora do ambiente de unidade de saúde. Excepcionam-se dessa regra apenas os medicamentos antineoplásicos orais (e seus correlatos), os administrados em regime de assistência domiciliar (home care) e aqueles expressamente previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para tal finalidade, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e do art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021.

Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma dessas exceções legais.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga, envolvendo o fornecimento do mesmo medicamento ora discutido, consolidando entendimento aplicável ao caso em apreço
(REsp n. 2.191.888, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 01/04/2025.)

Desta forma, não há que se falar em negativa indevida por parte da agravada, sendo correto o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, uma vez que o presente recurso não traz qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 06/05/2026